Tribunal: STF
Processo: HC 263610
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. Esta Suprema Corte já se pronunciou acerca da suficiência da prova testemunhal dos agentes penitenciários e da desnecessidade de realização de perícia para apuração de falta grave prevista no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal. Precedentes.



    4. Para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, quanto à ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    5. Na hipótese, as instâncias ordinárias reconheceram a materialidade e autoria da falta grave cometida pelo paciente, valendo-se, para tanto, da prova produzida em procedimento administrativo disciplinar, especialmente do depoimento firme e coeso dos agentes penitenciários a respeito do ato de indisciplina. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à caracterização da falta grave, seria imprescindível o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via eleita. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.